Tribunal: TCU
Processo: 009.284/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse do sr. Rene Souto Barreto Junior, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região que: 9.3.1. transforme a fração equivalente a 6/10 de CJ-1, decorrente do exercício de funções comissionadas posteriormente a 8/4/1998, em parcela compensatória sujeita a absorção por quaisquer reajustes posteriores a 17/9/2020, data do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o sr. Rene Souto Barreto Junior teve ciência desta deliberação; 9.4. esclarecer à unidade de origem que, em linha com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115: 9.4.1. a despeito da negativa de registro da aposentadoria, motivada pela incorporação de "quintos/décimos" de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998, os efeitos do título de inatividade poderão subsistir até a completa absorção da vantagem, momento em que novo ato deverá ser encaminhado a esta Corte de Contas para o competente registro; 9.4.2. os "quintos/décimos" referidos no subitem 9.3.1, acima, devem ser absorvidos, a partir de 1o/2/2023, pelo reajuste de 6% estabelecido no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; 9.4.3. eventual resíduo da vantagem deve ser absorvido por quaisquer reajustes ulteriores, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, reajustes previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023.